Tribunal: STF
Processo: RHC 272885
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 811.544, cuja ementa transcrevo abaixo:

“HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA QUE NÃO SE LIMITOU A TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO MANTIDA. 
1. A condenação transitou em julgado em 30/10/2018, tendo sido o presente writ impetrado posteriormente, em 26/3/2023, sendo, pois, substitutivo de pedido revisional e, portanto, incabível. 
2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Pelo que se extrai dos autos, a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório colacionado aos autos e não apenas em testemunhos de "ouvir dizer", sendo certo que eventual análise minuciosa da autoria ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
3. Ordem denegada.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal.
Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO CALCADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. Só se licencia a cassação do veredicto popular quando ele é escandaloso, arbitrário e sem qualquer sintonia com as provas dos autos. Pode o Tribunal do Júri, no uso da soberania que lhe outorgou a Constituição Federal, optar por uma dentre as teses apresentadas em Plenário, desde que a mesma seja plausível em face do contexto probatório, sem vez para se dizer tenha sido a decisão contrária à prova dos autos. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor. ”

A condenação transitou em julgado.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 
Alega que “a autoria foi sustentada por testemunhos indiretos, informantes anônimos, relatórios policiais e elementos inquisitoriais não confirmados por prova judicial direta”. Argumenta que “todos os depoimentos utilizados para sustentar a condenação do recorrente ora derivam de elementos informativos ou derivam de relatos de terceiros não identificados, ou de testemunhas que claramente declaram “ouvir dizer” o que teria acontecido”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, requeiro:
a) Que seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional para que seja concedida a ordem, conforme os documentos que instruem o feito, a fim de, mediante controle jurídico da valoração dos fatos incontroversos constantes dos acórdãos impugnados, reconhecer o flagrante constrangimento ilegal perpetrado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desconstituindo-se o acórdão denegatório proferido no HC nº 811.544/MG e anulando-se o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri no processo-crime nº 0272720- 52.2013.8.13.0433, em razão da manutenção de condenação fundada em testemunhos indiretos, informantes anônimos, relatórios policiais e elementos informativos não submetidos ao contraditório substancial; 
b) Ainda no provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, requerse, diante da própria insuficiência originária dos indícios judicializados de autoria, que seja reconhecida a nulidade do processo desde a decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do recorrente, uma vez que a submissão ao Tribunal do Júri se deu com base em elementos inquisitoriais, depoimentos de ouvir dizer e informações anônimas, sem prova judicializada minimamente idônea de autoria; 
c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela impronúncia, requer seja concedida a ordem para anular o julgamento condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, determinando-se a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando-se a possibilidade de manutenção de condenação com base exclusiva ou determinante em hearsay testimony, informes anônimos, relatórios policiais e elementos informativos não reproduzidos judicialmente;
d) Subsidiariamente, requer seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, por ser verificável de plano que o recorrente sofre coação ilegal decorrente do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 811.544/MG, integrado pelo acórdão dos embargos de declaração, bem como do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a condenação apesar da inexistência de prova judicial direta de autoria, assentando-se a condenação em relatos indiretos, informantes não identificados e elementos informativos incompatíveis com o art. 155 do Código de Processo Penal, com o devido processo legal e com a presunção de inocência; 
f) Por fim, requer que sejam comunicadas, com urgência, as instâncias de origem acerca do provimento do presente recurso e da concessão da ordem, expedindo-se os atos necessários ao imediato cumprimento da decisão, inclusive com expedição de alvará de soltura.”

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO CONFIGURADA PELA INÉRCIA DA PARTE. LONGO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E A IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS ("OUVIR DIZER"). DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPARAM A CONVICÇÃO DOS JURADOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI RESPEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU ANULAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Conforme se verifica dos autos, a condenação transitou em julgado em 30/10/2018, tendo sido o presente writ impetrado posteriormente, em 26/3/2023, sendo, pois, substitutivo de pedido revisional e, portanto, incabível. 
Com efeito, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 
Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP,  Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 29/2/2024; e AgRg no HC n. 847.051/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/10/2023. 
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 
Inicialmente, relembro que o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a reforma da decisão dos jurados, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 
Nessa linha, a defesa alega, em síntese, a nulidade da pronúncia e da condenação por estarem fundadas exclusivamente em elementos inquisitoriais e em testemunhos indiretos (hearsay), sem indicação de fonte e não confirmados em juízo. 
De fato, o testemunho de "ouvir dizer" (hearsay testimony) é, por regra, considerado inidôneo e insuficiente para fundamentar condenações por homicídios. Esta Corte Superior de Justiça entende que apenas relatos indiretos não servem para comprovar a autoria do delito. 
Todavia, pelo que se extrai dos autos, a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório colacionado aos autos e não apenas em testemunhos de "ouvir dizer", conforme relatado pelo ato coator, vejamos (fls. 55/59):
[...]
Dos excertos transcritos, extrai-se que o Tribunal a quo consignou a produção de provas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, destacando que o réu, inclusive por sua alcunha, foi reiteradamente apontado pelas testemunhas, em todas as etapas da persecução penal, como autor dos disparos fatais, versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Ressaltou, ainda, que os depoimentos evidenciaram desavenças pretéritas entre réu e vítima, bem como ameaças anteriormente proferidas, circunstâncias confirmadas por familiares, os quais relataram que a vítima fora previamente alertada quanto ao risco iminente.
Portanto, o conjunto probatório mostra-se apto a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, sendo certo que eventual análise minuciosa da autoria ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
Somado a isso, cumpre salientar que esta Corte já admitiu, em caráter excepcional, a demonstração de indícios de autoria com fundamento em relatos indiretos de populares, quando evidenciado quadro de temor generalizado na comunidade, em que testemunhas presenciais se recusam a depor perante as autoridades policiais e judiciais. 
Nesse sentido:
[...]
”
Assim, demonstrada a existência de provas válidas da autoria delitiva que amparam a decisão dos jurados, não há falar em nulidade da pronúncia nem da condenação. 
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “a condenação transitou em julgado em 30/10/2018, tendo sido o presente writ impetrado posteriormente, em 26/3/2023, sendo, pois, substitutivo de pedido revisional e, portanto, incabível”.
Deveras, este Supremo Tribunal Federal sufraga entendimento no sentido da incognoscibilidade do habeas corpus manejado após largo lapso temporal, máxime depois do trânsito em julgado da condenação. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 182.749-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 202.727-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/8/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEREADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REGRA SOBRE COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal” (HC 136.245-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), como se pretende na presente hipótese, em que protocolada a impetração 3 anos depois do trânsito em julgado, pelo mesmo advogado que atuou na via recursal. 2. O provimento judicial, proferido há mais de dez anos, afastou a prerrogativa de foro dos vereadores do município do Rio de Janeiro alicerçado em entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça estadual, que, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade lançada na Apelação Criminal 126/93, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, já preconizava que "qualquer ampliação ou acréscimo à norma constitucional maior cogitada pelo poder constituinte derivado dos Estados, para criar novo caso de competência especial por prerrogativa de função está eivada de inconstitucionalidade". Na linha desse entendimento já havia manifestação anterior daquele Egrégio Órgão Especial, logo após a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989. 3. Aplicada a legislação de regência que determina a observância de decisão reiterada sobre tema constitucional, não cabe falar, nesse contexto, de flagrante ilegalidade praticada pelas instâncias antecedentes. Por idênticas razões, em caso análogo, que também veiculava matéria atinente à constitucionalidade do art. 161, IV, d, 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Segunda Turma do STF proferiu decisão que se amolda à espécie e mantém plena validade processual (HC 110.496, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/12/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 134.691-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DO RESULTADO DESSA DECISÃO. MATÉRIA ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de constrangimento ilegal. O defensor dativo foi intimado pessoalmente e teve ciência tanto da data do julgamento da apelação da defesa quanto do resultado dessa decisão, não se insurgindo, no momento oportuno, para apontar eventual contagem do prazo recursal de forma equivocada ou prejuízo do direito de defesa pela não realização da sustentação oral. Nulidade arguida somente no Habeas Corpus n. 339.115, protocolizado em 14.10.2015, quase dois meses após o trânsito em julgado do acórdão da apelação defensiva. 2. Ordem denegada. (HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/6/2016)

Sob outra vertente, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório colacionado aos autos e não apenas em testemunhos de ‘ouvir dizer’”, sendo certo que “o conjunto probatório mostra-se apto a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, sendo certo que eventual análise minuciosa da autoria ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus”.
Deveras, acolher as alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão das instâncias inferiores, a fim de reconhecer que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente